Tribunal: TJDFT
Processo: 0720470-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720470-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUMARA LUIZ BENTO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sumara Luiz Bento Ferreira contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0705921-96.2025.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ela (id 236272210 dos autos originários). A agravante alega que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios considera a renda mensal líquida de até cinco (5) vezes o salário-mínimo vigente como parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, em especial quando há o comprometimento da renda com descontos obrigatórios. Explica que sua renda líquida mensal é de R$ 5.036,56 (cinco mil e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), de modo que inferior ao parâmetro referido. Defende que o Juízo de Primeiro Grau contraria a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao considerar a sua renda bruta para indeferir o seu requerimento. Sustenta que comprovou o comprometimento de sua renda mensal com gastos acima do teto de cinco (5) salários-mínimos mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual declaração de nulidade da decisão agravada por erro de procedimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Apresentou manifestação no id 72172055. É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso se da produção imediata de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos citados. Extrai-se dos autos originários que a agravante iniciou o cumprimento individual de sentença coletiva originário, oportunidade em que formulou requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que indeferiu de plano o requerimento formulado. Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da decisão agravada por erro de procedimento. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil prevê que o juiz poderá indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça somente se evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, desde que intime a parte para comprovar o preenchimento desses pressupostos previamente. O dispositivo supramencionado está em consonância com a vedação de decisão surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, segundo o qual O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O indeferimento de plano da benesse é vedado, portanto. Confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery sobre o assunto: O dever de provar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça se impõe caso o juiz entenda que haja elementos nos autos que permitam seja questionável esse pedido. Do contrário, o pedido não pode ser indeferido. Este parágrafo conflita com o que consta do § 2.o, segundo o qual a presunção de veracidade só se impõe à declaração de insuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Na realidade, quando o § 1.o indica apenas uma situação que justifica o requerimento de provas dessa insuficiência, está também estendendo uma presunção de veracidade para a pessoa jurídica. Em ambos os casos, tal presunção é relativa, também em função do disposto no § 1.o: é admitida a prova em contrário na situação que o dispositivo indica.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça de plano, sem intimar a agravante para comprovar a hipossuficiência econômica alegada previamente. A inobservância do disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil configura vício de procedimento e violação à vedação da decisão surpresa nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, o que enseja a declaração de nulidade da decisão agravada. Confiram-se os julgados seguintes deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PEDIDO A QUALQUER TEMPO. I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, que pode ser requerida a qualquer tempo, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II – É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão, art. 8o da Lei 1.060/1950 e art. 100 do CPC. II.I. A revogação do benefício, de ofício, exige intimação prévia do beneficiário para comprovar a manutenção do preenchimento dos pressupostos, arts. 10 e 99, § 2o, ambos do CPC e art. 8o da Lei 1.060/1950. III - Apelação parcialmente provida. Sentença anulada em parte. (Acórdão 1435537, 0725343-05.2021.8.07.0016, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29.6.2022, publicado no DJe: 19.7.2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. I. Se o juiz detecta nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve oportunizar à parte a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1437177, 07220398020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2022, publicado no PJe: 8.8.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). A probabilidade de provimento recursal está demonstrada. O requisito do perigo de dano está presente em razão da possibilidade de indeferimento da petição inicial ante o não pagamento das custas processuais. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado. 21. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022. RL-1.18.